Tribunal: TJBA
Processo: 8029276-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029276-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENTV S A LOCADORA DE TELEVISORES

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO MACHADO PERRONI, MARIANA PINTO BRAVO CARNEIRO RIBEIRO

APELADO: RODOLFO FERREIRA SANTOS 02143298528 e outros

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DE SOUZA BARBOSA CHAGAS, ISA CRISTINA AMORIM DE ABREU, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBR4ANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTANÇA MANTIDA.

I – Recurso visando a reforma de sentença que julgou procedente a ação condenando o ora Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

II - Cabe ao magistrado, em cognição própria, verificando a desnecessidade de produção de novas provas, proceder o julgamento antecipado da lide, nos termos no art. 355, I, do CPC:

III – Ainda que o Apelante negue a celebração do contrato entre as partes, não logrou êxito em impugnar os fatos e documentos apresentados aos autos, em atenção ao art. 373, II do CPC/2015;

IV - Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8029276-24.2020.8.05.0001, em que é apelante
RENTV S A LOCADORA DE TELEVISORES

e apelados
RODOLFO FERREIRA SANTOS e HOTEL VERDE MAR LTDA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.